Tribunal: STF
Processo: Pet 11452
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



Relatório



    1. Embargos de declaração opostos por Marcos Ribeiro do Val, em 20.10.2023, contra decisão monocrática pela qual, em 9.10.2023, rejeitada a presente queixa-crime (e-doc. 30).



    2. O embargante alega que a “decisão monocrática embargada (Peça 30) já foi objeto de embargos de declaração opostos pela parte contrária (Peça 32), tendo esse recurso sido rejeitado (Peça 34) — o que interrompeu o prazo recursal do ora Embargante (art. 1.026, do CPC c/c art. 3º do CPP)” (fl. 2, e-doc. 35).



    Argumenta que “a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte contrária foi publicada no DJe em 19/10/2023 (quinta-feira), razão pela qual o prazo de 05 dias corridos para a oposição de embargos de declaração (art. 337, § 1º, do RISTF) se iniciou em 20/10/2023 (sexta-feira). Dessa forma, o termo final do mencionado prazo se dá em 24/10/2023 (terça-feira), nos termos do art. 798, § 3º, do CPP” (fl. 2, e-doc. 35).



    Ressalta que a “decisão embargada decidiu pela rejeição da queixa-crime, tendo em vista a imunidade parlamentar do Querelado. Ocorre que, apesar do brilhantismo dessa decisão, constata-se que ela deixou de fixar os honorários advocatícios de sucumbência, conforme requerido expressamente na resposta à acusação, incorrendo, portanto, em omissão” (fl. 2, e-doc. 35).



    Assevera que “a jurisprudência deste E. Supremo Tribunal Federal há muito pacificou o entendimento de que a fixação por equidade de honorários advocatícios em ação penal privada de competência originária é cabível, por força do princípio geral da sucumbência (art. 85, do CPC, cumulado com art. 3º, do CPP)” (fl. 3, e-doc. 35).



    Enfatiza que “a condenação do Querelante Embargado nos honorários advocatícios por equidade deve atender ao disposto no art. 85, §§ 8º e 8-A do CPC, dispositivos legais recentemente alterados pela Lei 14.365/2022. Esses dispositivos determinam que, na fixação dos honorários por apreciação equitativa, nas causas em que o proveito econômico for inestimável (como a presente — conforme a jurisprudência acima colacionada), faz-se necessário observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil” (fl. 4, e-doc. 35). 



    Estes o requerimento e pedido:



    “a) Preliminarmente, a intimação do Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, tendo em vista o possível efeito modificativo dos presentes embargos de declaração (1.024, § 4º/CPC); 



    b) No mérito, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, sendo sanada a omissão da decisão embargada, para que sejam fixados honorários de sucumbência no importe de 50 URH/OAB-DF, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8-A, do CPC” (fl. 6, e-doc. 35).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Os embargos de declaração não podem ser conhecidos, por serem intempestivos.



    4. A decisão embargada foi publicada no DJe de 10.10.2023 (terça-feira). O prazo de cinco dias corridos para interposição dos embargos de declaração (§ 1º do art. 337 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal) terminou em 16.10.2023 (segunda-feira). O embargante protocolizou os embargos em 19.10.2023, após o decurso do prazo recursal (e-docs. 35 e 36).



    Diferente do alegado pelo embargante, o prazo para a interposição de outro recurso, nos termos do § 1º do art. 339 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, “é suspenso na data de interposição dos embargos de declaração, e o que lhe sobejar começa a correr do primeiro dia útil seguinte à publicação da decisão proferida nos mesmos embargos”.



    5. O presente recurso é intempestivo, portanto impossível a análise jurídica dos argumentos. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 337, §1º, DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. 1. É intempestivo o recurso de embargos de declaração, em matéria criminal, que não observa o prazo de interposição de 5 (cinco) dias estabelecido no art. 337, §1º, do RISTF e contado na forma do art. 798 do CPP.2. Embargos de declaração não conhecidos” (ARE n. 989.296 AgR-ED-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2018).



    6. Pelo exposto, não conheço dos embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora